Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-96.2021.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - BANCO – DEPÓSITO EM CONTA NÃO AUTORIZADO –- SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – RG DIVERGENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de Improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes.
2. Ausência de prova de regularidade da contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de reparação, entretanto, no presente caso, não fora demonstrado ofensa aos direitos da personalidade, requisito para o ressarcimento de danos patrimoniais.
3. Ausente a comprovação de descontos dos proventos da aposentadoria, não há que se falar em indenização por dano morais e danos materiais.
4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000037-96.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELY GOMES DE SOUZA - CPF: 918.435.961-72 (RECORRENTE), HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - CPF: 852.187.238-00 (ADVOGADO), SERGENON COELHO FERREIRA - CPF: 474.772.611-04 (ADVOGADO), MARCOS PAULO FERREIRA - CPF: 551.770.931-15 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023